Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LEVANTAMENTO VALORES. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à análise de possível julgamento extra petita na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias aventadas de inépcia da inicial, autorização de levantamento de valores sem a intimação da parte e violação do duplo grau de jurisdição não foram suscitadas no Agravo de Instrumento e, consequentemente, não foram analisadas no acórdão embargado, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é limitada a análise de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3.1. Ademias, tais matérias já foram analisadas, estando preclusas. Recurso conhecido em parte.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que não houve julgamento ultra petita na decisão que autorizou o levantamento de todo o valor penhorado, necessário para pagamento integral da dívida.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2038578 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível, Acórdão 2037338 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível, Acórdão 2033874 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.